Tribunal: TJSP
Processo: 1000196-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização - Dano moral -Transporte Aéreo - Atraso de Voo Internacional - Atraso de 24 horas para chegada ao destino final – Problemas operacionais - Fortuito interno - Falha na prestação dos serviços reconhecida – Dano moral configurado - Indenização devida - Sentença de procedência – Recurso que visa majorar o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização - Dano moral -Transporte Aéreo - Atraso de Voo Internacional - Atraso de 24 horas para chegada ao destino final – Problemas operacionais - Fortuito interno - Falha na prestação dos serviços reconhecida – Dano moral configurado - Indenização devida - Sentença de procedência – Recurso que visa majorar o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada autora - Valor que não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração determinada observado os parâmetros utilizados por esta C. Câmara – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000196-46.2020.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que são apelantes MANUELA ALDUNATE
DOMEYKO e SPIRO MITARAKIS ALDUNATE, é apelado TRANSPORT
AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-46.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 43170
E/D/O/V/S
VOTO 43170
APEL.: 1000196-46.2020.8.26.0100
COMARCA:
SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL
APTES.: MANUELA ALDUNATE DOMEYKO E OUTRO
APDA.:TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
APELAÇÃO
Ação de indenização - Dano moral -
Transporte Aéreo - Atraso de Voo Internacional - Atraso de
24 horas para chegada ao destino final
Problemas
operacionais - Fortuito interno - Falha na prestação dos
serviços
reconhecida
Dano
moral
configurado
-
Indenização devida - Sentença de procedência Recurso
que visa majorar o quantum indenizatório fixado em R$
5.000,00 para cada autora - Valor que não está de acordo
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Majoração determinada observado os parâmetros utilizados
por esta C. Câmara Recurso provido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 257/259,declarada a fls.
281, proferida pelo MM. Juiz de Direito Renato Acacio de
Azevedo Borsanell, cujo relatório fica adotado, que
julgou procedente ação de indenização ajuizada por
MANUELA ALDUNATE DOMEYKO E OUTRO em face de TRANSPORT AIR
PORTUGAL - TAP
Sustentam as apelantes que por falha na
prestação dos serviços da apelada chegaram com atraso de
24
horas
ao
destino
final.
Alegam
que
problemas
operacionais constituem fortuito interno, que não afasta
a responsabilidade da ré pelos danos cometidos. Afirmam
que o fornecimento de assistência como alimentação não
isenta a ré do dever de reparar o dano, pois houve perda
e compromisso inadiável. Asseveram que o quantum
indenizatório
fixado
se
mostra
irrisório
e
pedem
acolhimento do recurso (fls. 284/293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-46.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 43170
E/D/O/V/S
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
300/330), anotado o preparo(fls. 294/295).
É O RELATÓRIO.
Inicialmente
impõe-se
analisar
a
preliminar arguida nas contrarrazões.
Em que pese a excepcional e crítica
situação por todos vivenciada em decorrência da pandemia
causada pelo CORONAVIRUS-COVID 19, sem sustentação o
pedido de suspensão do presente feito. Registre-se a
atual redução das medidas de isolamento social adotadas
pelo Governo Estadual, com a consequente retomada gradual
das
atividades
econômicas
e,
especificamente,
das
atividades do Poder Judiciário, não comportando acolhida
a pretensão ora deduzida.
O recurso, respeitada a convicção do
Ilustre Sentenciante, merece provimento.
Com efeito, as autoras busca reparação por
danos morais que afirmam ter suportado em razão de
alegado atraso de voo de cerca de 24 horas para chegada
ao destino final, causado pela empresa ré.
De fato, restou incontroverso, além de
comprovado nos autos, que as autoras adquiriram passagens
aéreas para o trecho Salvador-Berlim com conexão em
Lisboa. Narram que o atraso ocorreu por motivo
operacional ainda na cidade de Salvador, ocasionando a
chegada em Berlim 24 horas após o horário inicialmente
contratado. Em razão disso pleiteiam a indenização no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-46.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 43170
E/D/O/V/S
valor de R$ 10.000,00 para cada autora.
A r. sentença guerreada julgou procedente
a ação com a condenação da ré ao pagamento da indenização
fixada em R$ 5.000,00 para cada autora.
Inexiste recurso da ré, restando somente
analisar se justo o “quantum” da indenização arbitrada.
Como
se
sabe
perante
o
ordenamento
jurídico pátrio o valor da indenização por danos morais é
feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do
valor, devem ser levados em conta a condição econômica
das partes, a proporção e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor.
O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Nessa linha, levando-se em conta essas
diretrizes e as peculiaridades do caso, tem-se que o
valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização se
mostra irrisório e aquém dos valores arbitrados por esta
C. Câmara Julgadora, além de não atender os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado
para R$ 10.000,00 para cada uma das autoras.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso das autoras para majorar o quantum indenizatório
para R$ 10.000,00 ( dez mil reais) para cada autora,
permanecendo no mais a sentença tal como lançada.
IRINEU FAVA
RELATOR